Tribunal: TJES
Processo: 0016417-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016417-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACINA LEMOS

APELADO: ELAINE AMARIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não enseja condenação por danos morais o mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ.

II – Para que nasça para a parte o dever de indenizar é preciso que sua conduta tenha lesionado um direito personalíssimo da outra, algo além de insatisfações e/ou chateações sabidamente possíveis e inerentes às relações humanas.

III – Apesar de lamentável o ocorrido com a autora, os danos narrados não ultrapassam as barreiras dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos

IV – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0016417-60.2019.8.08.0035

APELANTE: GRACINA LEMOS

APELADA: ELAINE AMARIO

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GRACINA LEMOS
em face de
ELAINE AMARIO,
—

ambas assistidas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo — uma vez irresignada com a sentença proferida no bojo de ação de resolução contratual c/c danos morais na qual teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, visto que o juízo
a quo
determinou que fosse rescindido o contrato particular de troca firmado entre as partes, todavia sem condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões a apelante alega que sofreu impactos irreparáveis devida à frustração do negócio outrora firmado, motivo pelo qual torna-se devida a indenização moral no caráter
in re ipsa,
ou seja, sem necessidade comprobatória.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Destaca-se que a hipótese dos autos deriva de um descumprimento contratual pela recorrida, a qual firmou com a recorrente um contrato de permuta, cujos objetos eram uma casa e um apartamento localizados no Município de Vila Velha – ES.

Em tal instrumento particular há uma cláusula na qual as partes declaram a ausência de débitos vinculados a cada um dos imóveis, estando eles desembaraçados de possíveis ônus.

Registra-se, porém, que após consumação do negócio a autora descobriu a existência de diversos débitos em aberto vinculados ao condomínio e também ao financiamento da casa que recebeu.

Diante de tal cenário, portanto, pleiteou em juízo a resolução contratual, a qual fora julgada procedente pelo magistrado sentenciante.

Ocorre, no entanto, que apelante alega ter sofrido diversos danos decorrentes de tal imbróglio.

Nos seus termos, registra que
“teve sua expectativa completamente destruída ao saber que o bem objeto da troca possuía dívidas condominiais, fato que acarretou em relevante estresse, angústia, frustração e abalo emocional, bem como patrimonial.”

Nessa senda, persegue a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente seu pedido de indenização por danos morais.

Em primeiro plano, é válido salientar que o juízo
a quo
declarou não ter a parte comprovado que a experiência vivenciada teria ensejado danos extraordinários, ou seja, dissabores além dos esperados em casos de inadimplemento parcial do contrato.

De logo, registro não encontrar no recurso interposto razões para desvincilhar-me de tal entendimento.

Nessa esteira, acerca do instituto discutido, destaca-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que
visa compensar sofrimentos inestimáveis
, para além das perdas patrimoniais e que não se mostrou cabível ao caso
sub examine
.

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca da temática discutida:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem.
Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

À luz do exposto revela-se, por conseguinte, que para que nasça para a parte o dever de indenizar é preciso que sua conduta tenha lesionado um direito personalíssimo da outra, algo além de insatisfações e/ou chateações sabidamente possíveis e inerentes às relações humanas, que todos estão sujeitos diariamente.

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, sendo, conforme supracitado, incabível a indenização de meros aborrecimentos, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Nesse sentido, é suscitado em razões que tal dano pleiteado seria de natureza
in re ipsa
, ou seja, presumido diante da situação, o qual independe de comprovação.

Todavia, registra-se que há sobre o tema entendimento consolidado na jurisprudência, qual seja que o mero inadimplemento contratual não é capaz de produzir dano presumido, conforme precedentes da Corte Superior que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual,
caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente,
não acarreta, por si só, danos morais.
n3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.305.660/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.)

Posto isso, percebe-se que, apesar de lamentável e não desejável o ocorrido com a autora, os danos narrados, segundo a prova dos autos, não se revelam capazes de ultrapassar as barreiras dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, sendo impassíveis de indenização.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dado não constarem nos autos provas capazes de comprovar o dano alegado.

Portanto,
CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.